Tribunal: TJDFT
Processo: 0754127-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754127-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL CECILIA MEIRELES AGRAVADO: UNIK ENGENHARIA LTDA - ME, J3 MOB ELEVADORES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CONDOMINIO DO RESIDENCIAL CECILIA MEIRELES contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de UNIK ENGENHARIA LTDA – ME e J3 MOB ELEVADORES LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinado às rés o reparo do seu elevador, com todas as peças necessárias, sob pena de multa diária (ID 220702853). Em suas razões (ID 67447475), o agravante sustenta que: 1) os elevadores de responsabilidade das rés apresentam problemas que colocam em risco os moradores do condomínio; 2) são doze andares e residem aproximadamente trezentas pessoas no local, inclusive idosos e pessoas com deficiência; 3) a solução sugerida pelo juiz sobre interditar os elevadores é desproporcional e não se atenta à realidade e à condição dos moradores; 4) já foram realizadas noventa ordens de serviços sem uma solução definitiva; 5) “conforme pode verificar nos documentos acostados nos autos de origem, os quais os registros foram os diversos, a saber: elevador parado e com defeito, elevador caindo, falha na alimentação do operador, cabo de manobra falhando, poço de água no rol do elevador, queda de energia, barulho excessivo nas guias de cabine, porta travando e outros”; 6) em razão dos problemas, a administração do condomínio encontrou em contato com a empresa Inovat para celebrar contrato de manutenção; 7) a empresa se recusou a seguir com o contrato, em razão do estado que se encontravam os elevadores; 8) a administração procurou a incorporadora Unik (primeira ré) e recebeu como resposta que, caso fosse pactuado contrato com a empresa Inovat, perderiam a garantia do bem e que deveriam assinar contrato com a empresa Mob (segunda ré); 9) celebraram o contrato com a empresa Mob, conforme orientação da Unik (primeira ré), mas o problema não foi solucionado. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar às rés que promovam a readequação do elevador do condomínio, com todas as peças necessárias, sob pena de multa diária. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 67447478). A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida (ID 67603729). Contrarrazões apresentadas pela UNIK ENGENHARIA LTDA - ME (ID 68583105). A agravante requereu novamente a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 68823262). É o relatório. Decido. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Não há fatos novos capazes de alterarem o entendimento da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal pela primeira vez (ID 67603729). Apesar da gravidade dos fatos narrados, não há, por ora, como atribuir a responsabilidade das rés pelo reparo dos elevadores. Os argumentos apresentados na petição de ID 68823262 apenas reforçam as alegações anteriormente feitas na peça do agravo de instrumento (ID 67447475). Por fim, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade para que a petição interlocutória seja recebida como agravo interno, diante da intempestividade para o recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator